Tribunal: TJPA
Processo: 0818293-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818293-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROBERTO CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO EFETIVA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. APLICAÇÃO DE ANALOGIA IN BONAM PARTEM AO ART. 42 DO CP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que se encontra irresignado contra a Decisão (ID: 29627639) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém (Processo de Referência: 2000554-43.2021.8.14.0051),
que deferiu o pedido de detração penal em favor do apenado Roberto Conceição da Silva
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

• Reforma integral da decisão, sustentando que não há previsão legal no art. 42 do Código Penal para a aplicabilidade da detração ao período em que o apenado esteve em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

• Inaplicabilidade do benefício com base em precedente do Supremo Tribunal Federal (RHC 151.575/DF).

III - Razões de decidir

03.

O pleito ministerial não merece acolhimento. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, embora qualificado como medida cautelar diversa da prisão, importa restrição concreta ao
status libertatis
do sentenciado, razão pela qual seu período de cumprimento deve ser computado para fins de detração penal. A ausência de previsão expressa no art. 42 do Código Penal não impede tal cômputo, pois a evolução jurisprudencial dos Tribunais Superiores passou a admitir, por analogia
in bonam partem
, a detração do tempo em que o réu permaneceu submetido a recolhimento domiciliar noturno, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
non bis in idem
.

04. No caso concreto, é incontroverso que o agravado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, circunstância que evidencia limitação efetiva à liberdade de locomoção e legitima o abatimento proporcional do período na pena imposta. Dessa forma, a decisão do Juízo da execução encontra-se em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, devendo ser integralmente mantida.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido improvido.

V - Tese de Julgamento:

06.
O período de submissão à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração penal, por representar restrição efetiva ao
status libertatis
do sentenciado, sendo cabível a aplicação de analogia
in bonam partem
ao art. 42 do Código Penal, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
non bis in idem
.

VI - Dispositivos relevantes
:

Lei nº 12.403/2011.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - AgRg no HC: 789905 SC 2022/0390240-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003155349, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026).

(STJ - HC: 00000000000001073425, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2026, Data de Publicação: DJEN 30/03/2026).

(STJ - RHC: 00000000000000225808, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2026, Data de Publicação: DJEN 30/03/2026).

(STF - RHC: 190429 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MÉRITO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº
0818293- 47.2025.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: ROBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de

Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(ID: 29627638, em 01.09.2025) em desfavor de ROBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA, contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (ID: 29627639 - Págs. 19 a 22), que reconheceu a detração penal em favor do apenado.

Narra os autos de execução que o agravado foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Após análise de pleito defensivo, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão favorável, reconhecendo o tempo em que o agravado esteve submetido à medida cautelar diversa da prisão – especificamente o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, do CPP) – como pena efetivamente cumprida para fins de detração.

Em suas Razões de Agravo (ID: 29627639, em 01.09.2025), o Ministério Público de primeiro grau requereu:

• A reforma integral da decisão, sustentando que não há previsão legal no art. 42 do Código Penal para a aplicabilidade da detração ao período em que o apenado esteve em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

• A inaplicabilidade do benefício com base em precedente do Supremo Tribunal Federal (RHC 151.575/DF).

A Defesa apresentou Contrarrazões (ID: 29627639 - Págs.

35 a 41) pugnando pelo desprovimento total do recurso, requerendo a manutenção da decisão que reconheceu o tempo de prisão domiciliar noturna de Roberto Conceição da Silva como pena efetivamente cumprida para fins de detração.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30304963, em 26.09.2025), opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo ministerial, pugnando pela manutenção da decisão do juízo da Execução. Fundamentou seu posicionamento no atual entendimento pacificado dos Tribunais Superiores (Tema 1.155/STJ e precedentes do STF), que autoriza a conversão do tempo de recolhimento domiciliar noturno em detração penal por meio de analogia
in bonam partem
, de modo a evitar excesso de execução e ofensa ao princípio do
non bis in idem

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto objetivos,
cabimento
,
adequação
,
tempestividade e regularidade formal
, quanto subjetivos,
legitimidade e interesse recursal
, e inexistindo óbices de natureza impeditiva, extintiva ou modificativa do direito de recorrer, impõe-se o conhecimento do presente Agravo em Execução Penal, em consonância com o bem fundamentado Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30304963).

MÉRITO
:

01.

DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição acerca da possibilidade de cômputo, para fins de detração penal, do período em que o sentenciado esteve submetido à medida cautelar diversa da prisão consistente no recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, prevista no art. 319, inciso V, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público sustenta a impossibilidade da detração, invocando a literalidade do art. 42 do Código Penal, segundo o qual apenas o tempo de prisão provisória, administrativa e de internação seria computável na pena privativa de liberdade, apoiando-se, ainda, em precedente do Supremo Tribunal Federal datado de 2021 (RHC 151.575/DF).

Com a devida vênia,
a tese ministerial não merece prosperar
.

A decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal (ID: 29627639)
atuou em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial contemporânea dos Tribunais Superiores
,
devendo ser integralmente mantida
, inclusive pelos fundamentos bem delineados no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30304963), que ora adoto como razões de decidir.

É certo que,
em momento pretérito
, houve divergência jurisprudencial acerca da matéria, especialmente diante da ausência de previsão expressa no art. 42 do Código Penal, diploma elaborado em contexto anterior às inovações introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, que ampliou o espectro das medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, tal lacuna normativa vem sendo superada pela evolução hermenêutica das Cortes Superiores, à luz de uma interpretação sistemática e constitucionalmente orientada do ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão de forma definitiva, firmou entendimento no sentido da possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, por reconhecer que tal medida implica restrição concreta ao
status libertatis
do indivíduo. Nesse sentido:

“(...)
O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno
,
inclusive aos fins de semana e feriados
,
com ou sem monitoramento eletrônico
,
por representar limitação efetiva ao direito de locomoção, deve ser computado para fins de detração penal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 789905 SC 2022/0390240-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024). Grifei.

“(...) Assim, consoante também assinalado pelo Ministério Público Federal em parecer apresentado nesta instância, a orientação adotada no acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno
,
inclusive aos fins de semana e feriados
,
por representar efetiva restrição ao direito de locomoção
,
deve ser computado para fins de detração penal
,
com a conversão das horas em dias
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003155349, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026). Grifei.

A orientação foi posteriormente reafirmada, inclusive sob a sistemática do Tema 1.155/STJ, consolidando-se no sentido de que:

“(...)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga
,
por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança
,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001073425, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2026, Data de Publicação: DJEN 30/03/2026). Grifei.

“(...)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga
,
por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança
,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. (...)” (STJ - RHC: 00000000000000225808, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2026, Data de Publicação: DJEN 30/03/2026). Grifei.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal evoluiu sua compreensão sobre a matéria, reconhecendo que o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer significativamente a liberdade de locomoção, deve ser considerado para fins de detração penal, desde que haja homogeneidade entre a restrição cautelar e a pena aplicada. Veja-se:

“(...)
O recolhimento domiciliar noturno
,
por comprometer o status libertatis do investigado
,
deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória
,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. (...) Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. (...)” (STF - RHC: 190429 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). Grifei.

O raciocínio que sustenta tal orientação é irretocável. O recolhimento domiciliar noturno impõe restrição concreta e relevante ao direito fundamental de locomoção, obrigando o indivíduo a permanecer em sua residência por período determinado, sob controle estatal.

Ignorar esse lapso temporal para fins de detração equivaleria a admitir verdadeiro excesso de execução, em manifesta violação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
non bis in idem
.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da analogia
in bonam partem
, a fim de suprir a lacuna normativa existente no art. 42 do Código Penal, adequando a interpretação legal à realidade contemporânea do sistema cautelar penal.

A sistemática adotada pela jurisprudência, inclusive, mostra-se técnica e proporcional, ao determinar a conversão das horas efetivamente cumpridas em regime de recolhimento domiciliar em dias de pena, viabilizando o abatimento proporcional do quantum de reprimenda.

No caso concreto,
é incontroverso que o agravado esteve submetido à medida de recolhimento domiciliar noturno
, circunstância que implica limitação efetiva ao seu
status libertatis
, legitimando, portanto, o reconhecimento da detração penal.

Diante desse cenário,
a decisão proferida pelo Juízo da execução
(ID: 29627639 – Págs. 19 a 22), encontra-se em plena harmonia com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
não merecendo qualquer reparo
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:30304963)
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (ID29627639 – Págs. 19 a 22), nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026